Tribunal: TJSP
Processo: 1000831-46.2022.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE PREJUÍZO PELA AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS AUTOS NOS TERMOS DO ART.313, I, DO CPC – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE EFETIVO PREJÚIZO PROCESSUAL - PRELIMINAR REPELIDA. A falta de suspensão dos autos, nos termos do art.313, I, do CPC, não tem o condão de acarretar a nulidade ao feito, eis que ausente prejuízo processual à parte.

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL - ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE PREJUÍZO PELA AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS AUTOS NOS TERMOS DO ART.313, I, DO CPC – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE EFETIVO PREJÚIZO PROCESSUAL - PRELIMINAR REPELIDA. A falta de suspensão dos autos, nos termos do art.313, I, do CPC, não tem o condão de acarretar a nulidade ao feito, eis que ausente prejuízo processual à parte.

PARCERIA AGRÍCOLA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL – PRETENSÃO VOLTADA AO RECONHECIMENTO DA RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATOS – ACOLHIMENTO – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM RENOVAÇÃO - PREVISÃO CONTRATUAL E LEI DE REGÊNCIA DA MATÉRIA (ESTATUTO DA TERRA) QUE AMPARA A PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O fato da parceira agricultora, ora apelante, não ter exercido o direito de prorrogação dos contratos nos termos da cláusula 2.4 constante dos ajustes, não inibe o direito das partes em renovarem a avença, seja nos termos da cláusula 5.2, seja nos termos da lei de regência da matéria, de modo que, no caso, de rigor a declaração de renovação dos contratos agrários de parceria vigentes celebrados entre as partes, por um novo ciclo da cana-de-açúcar, permanecendo inalteradas todas as cláusulas e condições inseridas.